Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-29.2024.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004767-29.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NAYARA DA SILVA PEREIRA - CPF: 019.291.481-27 (APELANTE), ELIZEU LEITE CONSOLINE - CPF: 527.651.212-49 (ADVOGADO), EULINDA FERNANDA QUINTINO FERREIRA - CPF: 497.667.402-91 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO (APELADO), REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUI
DO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado visando compelir a UNEMAT a analisar pedido de revalidação de diploma de medicina obtido em universidade estrangeira (
Universidad
Maria Auxiliadora – UMAX), pela via simplificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe direito líquido e certo à análise do pedido de revalidação de diploma estrangeiro, considerando a autonomia universitária e a ausência de credenciamento da instituição para tal finalidade.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura autonomia didático-científica às universidades (art. 207), cabendo a estas estabelecer os critérios e procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros.

4. A revalidação de diplomas estrangeiros exige credenciamento específico da instituição de ensino superior, conforme Portaria MEC nº 1.151/2023.

5. Inexiste ilegalidade na negativa de revalidação quando a universidade não possui credenciamento para tal finalidade, não podendo o Judiciário interferir na autonomia universitária
constitucionalmente assegurada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O Poder Judiciário não pode interferir na autonomia universitária para compelir instituição de ensino superior a realizar revalidação de diploma estrangeiro quando esta não possui credenciamento específico para tal
finali
dade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Portaria MEC nº 1.151/2023, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1005201-18.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/11/202
4;
N.U 1005197-67.2022.8.11.0000
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
28/02/2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
NAYARA DA SILVA PEREIRA
em face de sentença prolatada no Mandado de Segurança nº 1004767-29.2024.8.11.0006, que denegou a segurança firmando que “
a universidade não possui nota suficiente para realizar a revalidação, eis que obteve conceito 2 no MEC
”.

Com efeito, a parte Requerente afirmou no petitório inicial que é formada em medicina pela
Universidad Maria Auxiliadora – UMAX
, mas que vem enfrentando dificuldades quanto à revalidação do diploma frente a impetrada, a qual “
não está cumprindo com a sua função pública de revalidar diplomas, vez que na Plataforma Carolina Bori não existem vagas para o curso de medicina e a Resolução 001/2022 é clara no sentido de prever o requerimento pela via simplificada a QUALQUER TEMPO e análise no prazo máximo de 180 dias
”.

Assim, buscando resguardar seu direito de análise documental para revalidação do diploma de forma simplificada, requereu concessão da ordem para determinar à Universidade Impetrada que realize a análise da documentação acadêmica visando a revalidação do diploma de medicina da parte impetrante, bem como o seu encerramento num prazo e 90 (noventa) dias.

A sentença do Juízo
a quo
foi pela denegação da segurança, por entender ausente o direito líquido e certo alegado pela Impetrante.

Em seu recurso, a Apelante requereu
“o provimento do recurso para que seja cassada a sentença do juízo a quo e dada procedência ao pedido formulado na inicial para determinar que a Apelada UNEMAT processe o pedido de análise documental para revalidação simplificada do diploma da parte Apelante, nos termos do §4º do artigo 11 da Resolução CNE 01/2022, no prazo máximo de 90 dias, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência”.

Contrarrazões ao Id. 232203681 postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum,
que considerou acertado.

Em vistas, a PGJ opinou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme mencionado no relatório,
a Apelante
pretende a reforma da sentença por entender que possui
direito
líquido e certo à apreciação do seu requerimento administrativo de validação de diploma de medicina obtido em universidade estrangeira.

Insta
consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do que dispõe o art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09, senão veja
-se
:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

Vale destacar que é garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica às universidades. É o que estabelece o art. 207, veja
-se
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A doutrina pertinente anota que “
a autonomia das Universidades está compreendida na noção geral de autonomia caracterizada como um ‘núcleo de competência autônoma, assinalado pela Constituição, dentro do qual agem por sua conta e risco, atendidos, por evidente, os limites constitucionais’. Aqui é importante ressaltar que ‘a competência para legislar sobre o que lhe é próprio tem por escopo a colmatação das áreas de peculiar interesse propositalmente não preenchidas pelo legislador (por determinação constitucional, com vistas à consecução de seus objetivos institucionais’. Deste modo, ‘revestidas de tais atributos (e desde que emitidas validamente) as normas universitárias integram a ordem jurídica como preceitos de valor idêntico ao da lei formal na escala de suas fontes formais
(...)”. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira;
SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK,
Lenio
Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014).

Nesse passo, vale destacar que, uma vez revalidado, o diploma emitido por universidade fora do País, este ficará permanentemente associado à entidade que realizou a revalidação, que a partir de então será responsável pelos efeitos e consequências legais do diploma revalidado.

Além disso, nenhuma norma do Ministério da Educação ou do Conselho Nacional de Educação impõe às universidades a obrigação de revalidar diplomas de forma simplificada. Conclui-se, assim que, cada instituição de ensino, estabelecerá a forma de condução da revalidação dos diplomas de acordo com sua discricionariedade, em consonância com a autonomia universitária que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

Isso porque a respeito da revalidação de diplomas estrangeiros, o MEC estabeleceu diretrizes na atual Portaria nº 1.151/2023:

Art. 1ºOs diplomas de cursos de graduação, expedidos por instituições estrangeiras de educação superior, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasile hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação por instituição de educação superior brasileira nos termos desta Portaria.

§ 1ºOs diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeirossomente poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras que sejam regularmente credenciadase mantidas pelo Poder
Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do diploma a ser revalidado. [...].

Dessa forma, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a instituição de ensino adote outra sistemática, consoante se infere pel
a jurisprudência desta Corte, senão veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.REVALIDAÇÃODEDIPLOMADE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DEREVALIDAÇÃODEDIPLOMASEXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINOESTRANGEIRAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres - Fazenda Pública, que nos autos do Mandado de Segurança denegou a pretensão deduzida na inicial e julgou improcedente o pedido por absoluta ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. O cerne da questão consiste em aferir se o autor tem direito àrevalidaçãode seudiplomade medicina, expedido por instituição de ensino no exterior, por uma faculdade brasileira.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Poder Judiciário não pode interferir e determinar que uma instituição de ensino, com autonomia universitária garantida pela Constituição Federal, revalide umdiplomaemitido por universidadeestrangeira. Isso porque cada instituição tem a discricionariedade de definir o procedimento derevalidaçãoe será responsável pelos efeitos e consequências legais decorrentes dodiplomarevalidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Recurso não provido para manter inalterada a sentença recorrida.

(N.U 1005201-18.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR –
NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023).

No caso,
a UNEMAT admite que não é credenciada, pois, ainda não estabeleceu as normas internas sobre o tema, alegando, dentre outros, questões financeiras e outras peculiaridades, como a
“verificação da capacidade de oferta de revalidação sem comprometimento da qualidade do ensino dos alunos regularmente matriculados
”.

A propósito, Acerca da autonomia das universidades, trago à colação julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

[...]

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a
liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

[...]

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resol
ução 8/2008 do STJ.

(
REsp
1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013,
DJe
14/05/2013)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVALIDAÇÃO DE
DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE OPÇÃO AO SISTEMA SIMPLIFICADO – PRETENSÃO DE NÃO SE SUBMETER AO REVALIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – LEI 13.959/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pleito de não realização de submissão ao exame revalida, além do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1005197-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS
DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTRANGEIRAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança, conforme disposto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, visa a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.

2. É garantida pela Constituição Federal a autonomia didático-científica das universidades, conforme estabelece expressamente o art. 207 da lei maior, assegurando-lhes a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas que são do seu interesse, aí incluso, certamente, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados estrangeiros.

3. Afastar a obrigação de submissão ao exame revalida, além da apresentação do requerimento de procedimento simplificado para revalidação de diploma, configura-se violação à autonomia administrava da fundação pública, logo, não pode o Poder Judiciário intervir e determinar que a aludida pessoa jurídica de direito público adote outra sistemática.

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de processo seletivo
para revalidação de diplomas estrangeiros está em consonância com a autonomia universitária e não caracteriza ilegalidade.

5. Ausente à demonstração de direito líquido e certo, bem como de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade coatora, impõe-se a denegação da segurança pretendida.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(N.U 1001122-93.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)

Portanto, não há direito líquido e certo a amparar o pleito do apelante
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024